Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO DROGAS NO ESTÔMAGO. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIARIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DA PENA.
1. Improcede a alegação de ausência de fundamentação. A r. sentença prolatada o d. Magistrado enfrentou todas as questões de fato e de direito consideradas relevantes para o deslinde da causa, bem como justificou a sua conclusão para decidir pelo dispositivo, nos termos do art. 498 do Código de Processo Civil, não havendo falta de fundamentação.
2. Réu preso em flagrante ao tentar entrar no estabelecimento prisional transportando 28,37g (vinte e oito gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína e 11,11g (onze gramas e onze centigramas) de maconha no estômago, detectados quando submetido a revista pelo scanner corporal, ao retornar do benefício de saída temporária por ocasião do dia das mães.
3. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
4. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, com detalhes e em conformidade com as declarações de testemunha policial, compõe o acervo probatório e inequivocamente contribui para a formação do convencimento judicial, ainda que não tenha sido expressamente mencionada na fundamentação do édito condenatório, devendo, portanto, ser reconhecida a incidência da atenuante na segunda fase da dosimetria. Precedentes.
5. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se trata de crime de tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.